Tribunal: TJMT
Processo: 1017950-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017950-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Lei de Imprensa, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARENN FERREIRA SANTOS VITORIA - CPF: 064.826.321-57 (ADVOGADO), ALESSANDRO TADEU DE CARVALHO LOPES - CPF: 181.542.168-17 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), VANDER ARAUJO DE SOUSA - CPF: 807.659.121-04 (AGRAVADO), JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS - CPF: 384.733.301-10 (AGRAVADO), TV CIDADE (AGRAVADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LUCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - CPF: 570.380.401-97 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ORDENOU A BAIXA DA RESTRIÇÃO IMPOSTA SOBRE O VEÍCULO POR ADMITIR VERAZ A INFORMAÇÃO DE QUE O VEÍCULO NÃO PERTENCE AO EXECUTADO – MANIFESTAÇÃO DO AGRAVADO EM 1o GRAU NO SENTIDO DE QUE O VEÍCULO NÃO ESTÁ NA SUA POSSE E NÃO QUE NÃO LHE PERTENCE – DOCUMENTO EXIBIDO PELO AGRAVADO REFERENTE A NEGÓCIO JURÍDICO HAVIDO ENTRE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE PEDIDO POR PARTE DO AGRAVADO PARA REMOÇÃO DA RESTRIÇÃO IMPOSTA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1.
O agravante tem razão ao insurgir-se contra a baixa da restrição, seja porque o veículo ainda está registrado em nome do executado, ou então porque o documento por ele exibido em Primeiro Grau se refere a negócio jurídico havido entre terceiros, ou porque não houve pedido nesse sentido, ou, ainda, porque, se o veículo realmente não lhe pertencesse, careceria o executado de interesse em requestar desconstituição de medidas constritivas recaintes sobre o automóvel.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALESSANDRO TADEU DE CARVALHO LOPES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0000132-34.2001.8.11.0004), proposto pelo agravante contra TV CIDADE, JOÃO RÔMULO FAGUNDES DE FREITAS e VANDER ARAÚJO DE SOUSA, acolheu pedido do executado João Rômulo Fagundes de Freitas para determinar a baixa da restrição imposta via sistema RENAJUD em relação ao veículo Fiat/Bravo Essence Dual de placas AXI-2691 por verificar que o automóvel “
já havia sido vendido quando da realização da aludida constrição
”, e, portanto, “
não pertence ao executado
”
(cf. Id. no 124071336 dos autos de origem).

O exequente/agravante discorre sobre a “
ausência de transferência da propriedade do bem penhorado
” destacando que, além de o veículo ainda estar registrado em nome do executado/agravado à época da imposição da restrição, em 2019, sendo que a alienação teria ocorrido em 2014, verifica-se que o contrato de compra e venda apresentado juntamente com o pedido de baixa da restrição “
se trata de negócio jurídico realizado entre terceiros alheios a demanda, não figurando nele a pessoa do executado
(...)
na qualidade de vendedor
” (sic – cf. Id. no 177614650 - Pág. 5/9).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada, “
de modo a manter a restrição/penhora sobre o veículo AXI 2691 FIAT/Bravo Essence Dual, de propriedade do Sr. João Rômulo de Almeida Portela
” (sic – cf. Id. no 177614650 - Pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. no 180326666 admitiu o agravo de instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.

Intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões (cf. Id. no 183419168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, a r. decisão agravada ordenou a baixa da restrição imposta sobre o automóvel por admitir veraz “
a informação de que o veículo não pertence ao executado
”.

Todavia, não é isso o que se vê da manifestação do agravado, que, em Primeiro Grau, não afirma que o veículo não lhe pertence, mas apenas que “
não está sob sua posse
”; aliás, não houve nem mesmo pedido de remoção da restrição pelo executado/agravado, mas apenas negativa de indicação da localização do automóvel (sic – cf. Id. no 75630909 - Pág. 5/6 dos autos de origem).

Dessa forma, o agravante tem razão ao insurgir-se contra a baixa da restrição, seja porque o veículo ainda está registrado em nome do executado, ou então porque o documento por ele exibido em Primeiro Grau se refere a negócio jurídico havido entre terceiros, ou porque não houve pedido nesse sentido, ou, ainda, porque, se o veículo realmente não lhe pertencesse, careceria o executado de interesse em requestar desconstituição de medidas constritivas recaintes sobre o automóvel.

Pelo exposto,
provejo o recurso
, para manter a penhora do Fiat/Bravo Essence, placa AX12691.

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024